Tribunal: TJPA
Processo: 0006573-91.2011.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
PROCESSO Nº. 0006573-91.2011.8.14.0301.
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
Procurador Municipal: Bruno Cezar N. de Freitas (OAB/PA nº. 11.920)
APELADO(A): ESTACON ENGENHARIA LTDA
Advogado: Bruno Menezes Coelho de Souza (OAB/PA nº. 8.770)
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE INTERRUPÇÃO OU DE SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. MERO PROTOCOLO DE NOTA FISCAL NÃO SUSPENDE A PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA ANTES DO PROTESTO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1.

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos de ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de valores que seriam decorrentes de execução de etapas de obras públicas. Os débitos alegados se referem ao período de junho de 2004 a fevereiro de 2005.
2.

Embora o art. 202, II, do CC permita a interrupção da prescrição por meio do protesto judicial, é impossível interromper o prazo prescricional que já se consumou. Considerando o período total delimitado na inicial (junho/04 a fevereiro/05), quando o protesto judicial foi distribuído, em 23.04.2010, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos já havia transcorrido.
3.

Embora o STJ considere que o requerimento administrativo constitui causa de suspensão da prescrição, o simples protocolo de nota fiscal, decorrente de prestação de serviço contratado pela Administração, não pode ser considerado como pedido apto a suspender o prazo prescricional, haja vista o regramento inerente à formalização e à execução dos contratos administrativos. Arts. 40, XIV, alíneas a e b, e 55, inciso III, da Lei nº. 8.666/93.
4.

Nos contratos de obras, especificamente, as medições são submetidas à aprovação do fiscal do contrato. Em seguida, o(a) contratado(a) emite as notas fiscais com os valores das medições aprovadas e protocola tais documentos junto à contratante. A partir daí, a Administração possui um prazo contratual para efetuar o pagamento devido, observado o limite legal de 30 (trinta) dias. Somente após o transcurso desse prazo é que nasce para o(a) contratado(a) o direito de ação relativo aos valores inadimplidos, pois a sua pretensão de recebimento se torna inequivocamente resistida. Com o transcurso desse lapso temporal sem o pagamento pretendido, inicia-se a contagem do prazo prescricional de 05 (cinco) anos. Precedentes do STJ e jurisprudência de outros Tribunais.
5.

A eventual ausência de repasse de recursos à Administração contratante não impede que a contratada, tendo medições aprovadas, emita e protocole as respectivas notas fiscais. Logo, se as medições foram supostamente aprovadas no período de junho a novembro de 2004 e a apelada não buscou o seu pagamento dentro do quinquênio seguinte, resta claramente caracterizada a prescrição.
6.

Não há nos autos requerimento administrativo, propriamente dito, ou qualquer outro documento que pudesse interromper ou suspender o prazo prescricional.
7.

Prescrição reconhecida. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
da apelação e votar pelo seu provimento, para reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal aplicável às pretensões dirigidas contra a Fazenda Pública, nos termos da fundamentação, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
27 de julho de 2020.
Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto
pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
(fls. 325-347) contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital (fls. 318-324), a qual julgou procedentes os pedidos formulados pela empresa ESTACON ENGENHARIA LTDA nos autos do processo nº. 0006573-91.2011.8.14.0301.

A demanda originária consiste em ação de cobrança ajuizada por ESTACON ENGENHARIA LTDA contra o apelante. Na inicial, a demandante / apelada
alegou
, em síntese: a) Interrupção da prescrição por meio de protesto judicial realizado em 2010 (Processo nº. 0016469-60.2010.8.14.0301); b) No período entre 1998 e 2002, celebrou 05 (cinco) contratos administrativos com o Município de Belém, para a realização de obras destinadas à implementação de melhorias na cidade; c) Os contratos foram executados e o Município deixou de pagar diversas faturas, totalizando um débito de R$ 24.138.132,63 (vinte e quatro milhões, cento e trinta e oito mil, cento e trinta e dois reais e sessenta e três centavos).

Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, a autora / apelada pediu: a) A concessão de antecipação de tutela, sem indicar especificamente qual medida pretendia; b) A condenação do Município ao pagamento da dívida apresentada, com acréscimo de correção monetária e de juros de mora, somando-se ainda as custas e os honorários advocatícios de sucumbência.

A inicial foi instruída com os documentos de fls. 15-248. Inicialmente, o processo foi distribuído para o juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública, o qual, em despacho de fl. 249, indeferiu o pedido genérico de antecipação de tutela e determinou a citação do requerido / apelante.

Por meio da petição de fls. 252-254, a demandante / apelada pediu a redistribuição do processo à 2ª Vara de Fazenda de Belém, alegando a ocorrência de prevenção ocasionada pelo protesto judicial (Processo nº. 0016469-60.2010.8.14.0301).

O Município de Belém apresentou contestação às fls. 255-267, arguindo, em resumo: a) Prescrição da ação de cobrança, pois, quando o protesto judicial foi ajuizado, o prazo prescricional já havia transcorrido, motivo pelo qual era impossível a sua interrupção; b) Ausência de comprovação da dívida, pois as notas fiscais juntadas não estão assinadas pelo recebedor ou possuem assinatura sem a respectiva identificação. Ao final, o contestante pugnou pelo reconhecimento da prescrição e, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, com a condenação da demandante ao pagamento das verbas de sucumbência.

Em decisão de fl. 273, o juízo da 3ª Vara de Fazenda reconheceu a existência de prevenção e determinou a redistribuição dos autos à 2ª Vara de Fazenda de Belém.

A autora / apelada apresentou réplica às fls. 276-280, ratificando as razões e os pedidos formulados na exordial.

O juízo
a quo
realizou o julgamento antecipado do mérito, afastando a prescrição, considerando procedentes os pedidos formulados na inicial e condenando o Município ao pagamento de R$ 24.138.132,63 (vinte e quatro milhões, cento e trinta e oito mil, cento e trinta e dois reais e sessenta e três centavos), com acréscimo de juros, correção monetária e honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação, conforme sentença de fls. 284-288.

Em 08.03.2013, a Secretaria da 2ª Vara da Fazenda certificou o trânsito em julgado da sentença (fl. 288v).

Em 10.04.2013, a demandante / apelada formulou pedido de execução, conforme petição e documentos de fls. 289-313.

Em 18.04.2013, o Município de Belém peticionou nos autos (fls. 315-317), arguindo nulidade processual, pois na sentença não constou a devida ordem para a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o reexame necessário não foi realizado.

Em seguida, o juízo
a quo
chamou o processo à ordem, reconheceu a nulidade arguida, inseriu no dispositivo a ordem para remessa dos autos ao TJ/PA, para a realização de reexame necessário, e determinou a republicação da sentença com esta alteração, mantendo os demais termos do julgamento, conforme consta às fls. 318-324.

Com a republicação da sentença e a consequente abertura de novo prazo recursal, o Município de Belém interpôs recurso de apelação (fls. 325-347).

Em suas razões recursais, o apelante arguiu, em síntese: a) Erro de julgamento, pois a pretensão da apelada está prescrita, não existindo causa de suspensão ou de interrupção do prazo prescricional; b) Ausência de comprovação da execução dos serviços alegados e dos respectivos contratos. Ao final, o apelante pugnou pelo provimento do recurso para reforma da sentença recorrida, de modo que seja reconhecida a ocorrência da prescrição ou que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A apelada apresentou contrarrazões às fls. 248-356.

Foram formalizadas diversas penhoras no rosto dos autos, em atendimento à solicitação de outros juízos, a fim de resguardar o pagamento devido a vários credores da apelada, caso esta recebesse valores decorrentes da demanda em análise (vide fls. 364-394, 398-408 e 411).

Em despacho de fl. 394, determinei a remessa dos autos atos ao juízo de origem, para que fosse realizado o apensamento da ação de protesto judicial nº. 0016469-60.2010.8.14.0301.

Em certidão de fl. 395, a Secretaria única das Varas de Fazenda da Capital informou que os autos da ação de protesto não tinham sido devolvidos pelo advogado da apelada, o qual foi devidamente intimado para a realizar a devolução em 03 dias (fl. 396) e se manteve inerte em relação a tal obrigação, conforme certificado à fl. 397.

Em despacho de fl. 410, o juízo
a quo
determinou a intimação pessoal de todos os advogados constantes na procuração outorgada pela demandante, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetivassem a devolução dos autos do protesto judicial nº. 0016469-60.2010.8.14.0301. O referido prazo também transcorreu sem que a devolução fosse realizada, conforme certidão de fl. 413.

Em despacho de fls. 414/414v, o juízo da 2ª Vara de Fazenda determinou a busca e apreensão do processo nº. 0016469-60.2010.8.14.0301 (protesto judicial), aplicou aos advogados a sanção prevista no art. 170, § 4º, do CPC (perda do direito de retirar os autos para obtenção de cópias) e determinou a comunicação dos fatos à CJRMB e à OAB/PA.

As diligências de busca e apreensão foram realizadas. Entretanto, os autos do referido protesto judicial não foram localizados, conforme certidão de fl. 418.

Diante de tal circunstância, os autos principais foram devolvidos à 1ª Turma de Direito Público e o recurso de apelação interposto pelo Município de Belém foi incluído na pauta de julgamento.

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):
I - Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela fazenda pública, não há que se falar em remessa necessária (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC). Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):
A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes - a remessa necessária e a apelação -, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).
(...)
No mesmo sentido, cito o seguinte julgado:
REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida.
APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos. (TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS). (Grifo nosso).

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.
II - Juízo de Admissibilidade da Apelação.

Recebo o presente recurso de apelação, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, a tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.
III - Questão prejudicial de mérito. Prescrição.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM (fls. 325-347) contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital (fls. 318-324), o qual julgou procedentes os pedidos formulados pela empresa ESTACON ENGENHARIA LTDA nos autos do processo nº. 0006573-91.2011.8.14.0301.

Em suas razões recursais, o apelante arguiu a ocorrência de erro de julgamento, pois a pretensão da apelada estaria prescrita antes do protesto judicial, não existindo causa de suspensão ou de interrupção do prazo prescricional.

Para afastar a prescrição, o juízo
a quo
utilizou os seguintes argumentos (fls. 319-322):
A pretensa preliminar de prescrição na verdade se confunde com o mérito, entretanto passemos ao tema debatido nos autos.
Muito embora as parcelas aqui cobradas pelo autor, versem sobre pagamento de parcela datada de 2004 e 2005, referentes a reajustamento de contrato, é pertinente a alegação do autor, em sua replica às fls. 277/278, quando informa, e o juízo comprova pela análise dos documentos, que os requerimentos ou envio das notas fiscais se deram por meio de protocolo destinados a órgãos pertencentes Réu, e algumas notas foram devidamente assinadas por servidor da pessoa jurídica de direito público, dando início ao processamento dos procedimentos de pagamento.
É forçoso admitir que o prazo prescricional não escoou, como contrariamente alega o réu, porque o autor requereu o pagamento e o réu não manifestou sobre seu direito de receber.
Isso significa que houve, já momento do requerimento para pagamento que se consubstancia no protocolo ou entrega da nota fiscal ao servidor da Réu, a suspensão da prescrição, porque, salvo melhor juízo, inicia-se um processo administrativo para recebimento dos valores devidos em razão de contrato firmado entre as partes.
O termo inicial para contagem do prazo prescricional não é a data da emissão da nota fiscal, mas a data da resposta dos protocolos e da negativa da existência de débito, com manifestação pontual do réu neste sentido. Vez que se trata de cobrança de valores líquidos.
Para enfrentar o tema da prescrição é determinante entender qual o termo inicial da contagem do prazo prescricional. O dies a quo inicia quando é realizado o fato que se submete ao prazo da prescrição, portanto, a manifestação da administração sobre o fato requerido, isto é, o pagamento dos valores. Pela análise dos autos, verifico que não houve nenhuma manifestação neste sentido.
Para o caso, acrescento, o entendimento com fulcro no disposto no art. 4º da Decreto.20.910/32, entendo que resta claro que prescrição não corre quando se trata de atraso no pagamento de dívida considerada líquida quando, aquando aquele for causado por demora da repartição ou do servidor responsável.
Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
Retomo o argumento de que, o autor, ao encaminhar as notas fiscais dos serviços prestados, deu-se início ao processo administrativo para recebimento dos valores respectivos. O que
suspende o prazo prescricional até o pagamento dos valores ou negativa da existência dos mesmos. Neste caso a suspensão do prazo prescricional perdura até manifestação da autoridade ou administração a respeito da liquidez e da efetivação do pagamento.
ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DOPRAZO. ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO N.º 20.910/1932. A formalização de requerimento administrativo provoca a suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.2. Entre a data do requerimento administrativo em 16/3/1995 até a resposta da Administração em 10/12/2002, o prazo prescricional ficou suspenso, motivo pelo qual ajuizada em 5/6/2005 não há falar em prescrição das parcelas anteriores a junho de 2000. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1.147.859/SE, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 7/4/2011, DJe 18/4/2011).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535, I E II, DO CPC. OFENSA. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DECISÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO DO PRAZO. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, I e II, do Código de Processo Civil quando o juiz ou tribunal decide, motivadamente, todas as questões postas ao seu exame, assim como não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte, com negativa de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal de origem decidiu, à luz das provas constantes dos autos, que o Distrito Federal deixou de demonstrar a existência de decisão em processo administrativo, com a qual sustentou a retomada do prazo prescricional relativo à cobrança, por policiais militares, de parcelas de adicional noturno, anteriores a 01.01.1997. A revisão do acórdão recorrido, nesse aspecto, colide com a Súmula 7/STJ. 3. Afastada a prescrição, uma vez que: "A formalização de requerimento administrativo provoca a suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932" (AgRg no REsp 1.147.859/SE, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07.04.2011, DJe 18.04.2011). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Recurso Especial nº 1085107/DF (2008/0193874-5), 6ª Turma do STJ, Rel. Og Fernandes. j. 28.02.2012, unânime, DJe 09.05.2012).
Portanto, afasto a preliminar de prescrição, porque entendo que há demonstrado nos autos a suspensão da prescrição, segundo interpretação dispositivo do Decreto N.º 20.910/1932, em seu art. 4º, o qual se aplica aos fatos apresentados na inicial, corroborados pelos documentos juntos.

A partir da detida análise das 420 páginas do processo, verifica-se que a apelada pleiteou o pagamento de valores indicados em: 1) Notas Fiscais emitidas entre setembro de 2004 e 01.02.2005, sendo que parte delas foi protocolada junto ao Município no mesmo período e outra parte não possui assinatura de recebimento (vide fls. 73, 82, 92, 93, 94); 2) Medições de obra, supostamente aprovadas e não faturadas, relativas ao período de junho a novembro de 2004, sendo que a medição referente a agosto/2004 não possui assinatura do fiscal do contrato (vide fl. 118).

É importante destacar que, em sua inicial, a apelada não apresentou tese de suspensão da prescrição, mas sim de interrupção do prazo prescricional, juntando, inclusive, comprovante de protesto judicial, distribuído em 23.04.2010, conforme consta à fl. 19.

Embora o art. 202, II, do CC permita a interrupção da prescrição por meio do protesto judicial, é impossível interromper o prazo prescricional que já se consumou.

Assim, considerando o período total delimitado na inicial (junho/04 a fevereiro/05), quando o protesto judicial foi distribuído, em 23.04.2010, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos já havia transcorrido.

Para justificar o ajuizamento do protesto somente em abril de 2010, a apelada alegou, em réplica à contestação, que
¿só teve a certeza de que os pagamentos não seriam adimplidos em meados de julho de 2005¿
(fls. 277/278). Entretanto, não indicou qual teria sido o fato específico caracterizador da referida certeza, ou seja, o fato que teria configurado o início da resistência inequívoca à sua pretensão e o nascimento do respectivo direito de ação (
actio nata
). Assim, a tese de interrupção da prescrição jamais poderia prosperar, sobretudo em relação às notas fiscais e medições sem assinatura de recebimento. A interrupção da prescrição só pode ocorrer nas hipóteses expressamente previstas em lei.

Conforme se observa pela transcrição alhures, o juízo
a quo
utilizou a tese de suspensão da prescrição, tese esta que a apelada passou a adotar em suas contrarrazões.

Embora o STJ considere que o requerimento administrativo constitui causa de suspensão da prescrição, o simples protocolo de nota fiscal, decorrente de prestação de serviço contratado pela Administração, não pode ser considerado como pedido apto a suspender o prazo prescricional, haja vista o regramento inerente à formalização e à execução dos contratos administrativos.

Os arts. 40, XIV, alíneas
a
e
b
, e 55, inciso III, da Lei nº. 8.666/93, estabelecem o seguinte:
Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
(...)
XIV - condições de pagamento, prevendo:
a)
prazo de pagamento não superior a trinta dias
, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
b) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros; (Grifo nosso).
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
(...)
III -
o preço e
as condições de pagamento
, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; (Grifo nosso).

Verifica-se, pela redação dos dispositivos acima citados, que as condições de pagamento constituem cláusulas obrigatórias nos contratos administrativos, devendo ser observado que o prazo máximo para o adimplemento de valores devidos ao prestador é de 30 (trinta) dias.

Nos contratos de obras, especificamente, as medições são submetidas à aprovação do fiscal do contrato. Em seguida, o(a) contratado(a) emite as notas fiscais com os valores das medições aprovadas e protocola tais documentos junto à contratante. A partir daí, a Administração possui um prazo contratual para efetuar o pagamento devido, observado o limite legal de 30 (trinta) dias. Somente após o transcurso desse prazo é que nasce para o(a) contratado(a) o direito de ação relativo aos valores inadimplidos, pois a sua pretensão de recebimento se torna inequivocamente resistida.

Logo, o protocolo da nota fiscal não se caracteriza propriamente como um requerimento administrativo, mas sim como um procedimento contratual e legal destinado a viabilizar a liquidação da despesa e o respectivo pagamento. Quando o prestador de serviço entrega a nota fiscal mediante recibo, não há uma pretensão resistida, já que ainda não houve o transcurso do prazo de pagamento. Por consequência, ao protocolar uma nota fiscal, a empresa contratada não provoca a Administração a dar uma resposta sobre uma obrigação descumprida, pois apenas cumpre uma etapa necessária à obtenção da remuneração almejada. Tanto é verdade que, no corpo das notas fiscais, sequer consta pedido expresso de pagamento.

Conclui-se, portanto, que o mero protocolo de notas fiscais não pode ser considerado como reclamação ou requerimento administrativo apto a suspender a prescrição. Faz-se oportuno frisar que os julgados citados na sentença não tratam de contratos administrativos, mas sim de direitos relativos a servidores públicos, conforme se observa pela leitura integral dos votos dos relatores. Por conseguinte, aquela jurisprudência não se aplica ao caso em análise, notadamente em razão das normas específicas que regem os contratos administrativos.

Assim, a prescrição só poderia ter sido suspensa se a apelada, após o prazo de pagamento contratual, tivesse apresentado requerimento autônomo, com a indicação dos valores cobrados e com pedido expresso de pagamento ou de pronunciamento da Administração sobre a pretensão deduzida naquele documento.

Considerando tais elementos, o único requerimento existente nos autos (fls. 36-38) versa sobre pretensão de reajuste de preços e reequilíbrio contratual. Entretanto, o pedido deduzido naquele instrumento foi reconhecido pela Administração e a apelada apresentou as respectivas notas fiscais, conforme consta às fls. 34-46. Conforme dito acima, a partir da apresentação das notas, a Administração tinha o prazo contratual para efetuar o pagamento, o qual não poderia passar de 30 (trinta dias), por força de lei. Com o transcurso desse lapso temporal sem o pagamento pretendido, iniciou-se a contagem do prazo prescricional.

Não há nos autos qualquer requerimento administrativo, propriamente dito, que pudesse suspender o prazo prescricional.

Cabe frisar que as notas fiscais relativas à execução de obras contêm valores líquidos previamente aprovados pela Administração, por meio das medições que são conferidas e validadas pelo fiscal do contrato. Apresentada a nota, não há necessidade de se fazer estudo ou apuração do débito. Logo, o mero protocolo de uma nota não pode ser enquadrado na hipótese de suspensão da prescrição prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº. 20.910/32, dispositivo que só se aplica quando o ente público precisa estudar e apurar o débito alegado pelo interessado.

Para corroborar o raciocínio aqui explanado, cito os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA À LEGISLAÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL.
1. Sobre a aludida afronta aos arts. 2º, parágrafo único, 26 e 28 da Lei n. 9.784/99, 202, inc. VI, do Código Civil, 36 da Lei n. 4.320/64, nota-se que não houve prequestionamento das questões suscitadas pela recorrente, o que atrai a incidência do Enunciado n. 282 e 356 da Súmula do STF.
2. Quanto à alegada afronta aos arts. 189 e 199, inc. I, do CC, bem como aos arts. 69 e 70 do Decreto n. 93.872/86, esta Corte já se pronunciou no sentido de que a formalização da dívida, por si só, já basta para que a empresa busque o pagamento da importância devida. Nem mesmo o fato de o Município ter pago parcialmente a dívida não significa que este reconheceu o débito e muito menos ocasiona a suspensão ou interrupção da prescrição. Precedente.
3. E, conforme o esposado no acórdão recorrido, transcorreram mais de cinco anos desde a emissão da nota fiscal até a propositura da ação de cobrança.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 45.549/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 01/12/2011).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF, POR ANALOGIA. AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SÚMULA N. 98/STJ.
OBRA MUNICIPAL. INADIMPLÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. TERMO INICIAL.
(...)
3. Quanto ao mérito, insurge-se contra o acórdão recorrido que estabelece, como marco inicial para a contagem do prazo prescricional, a data do ato ou do fato da qual se origina o débito, ou seja, da emissão da nota fiscal com a entrega da obra. Aduz o recorrente que o prazo prescricional inicia-se com o cancelamento da nota de empenho pelo Município, porquanto até aquele momento não havia interesse de agir da empresa na propositura da ação de cobrança em desfavor do município.
4. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que a formalização da dívida, por si só, já basta para que a empresa busque o pagamento da importância devida. O fato do Município ter pago parcialmente a dívida não significa que este reconheceu o débito e, muito menos ocasiona a suspensão ou interrupção da prescrição.
5. O entendimento proferido pelo Tribunal de origem encontra-se em consonância com a deste Tribunal de que com o cumprimento do contrato (entrega da mercadoria ou prestação do serviço), o servidor responsável atesta a correta realização da despesa e procede à liquidação.
In casu
, o cumprimento do contrato ocorreu com a entrega da obra e a emissão da nota fiscal.
6. E, conforme o esposado no acórdão recorrido, transcorreram mais de cinco anos desde a entrega da obra/emissão da nota fiscal até a propositura da ação de cobrança.
7. Recurso especial não provido.
(REsp 1081385/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 08/02/2011). (Grifo nosso).
PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE.
FORNECIMENTO DE BENS PARA A ADMINISTRAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. TERMO INICIAL.
(...)
2. Hipótese em que a recorrida move Ação Ordinária de Cobrança contra o Estado para receber valores relativos ao fornecimento de mercadorias. É incontroverso que o prazo prescricional é de cinco anos, conforme o Decreto 20.910/1932. Discute-se apenas o termo inicial.
(...)
8. Ao cumprir o contrato (entrega da mercadoria ou prestação do serviço), o servidor responsável atesta a correta realização da despesa e procede à liquidação, prevista no art. 63 da Lei 4.320/1964. Em princípio, a partir da liquidação, o interessado pode exigir o pagamento na forma do contrato firmado.
9. Caso a Administração não pague o débito no vencimento contratado, surge o direito à cobrança e, portanto, o termo inicial do prazo prescricional, conforme o princípio da
actio nata
.
(...)
11. Recurso Especial não provido.
(REsp 1022818/RR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 21/08/2009). (Grifo nosso).
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES
EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NOTAS FISCAIS COM DATAS E ASSINATURAS INDICANDO O RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXECUÇÃO PROPOSTA APÓS O CURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS CONTADOS DA EFETIVA ENTREGA DAS MERCADORIAS. ATO QUE DEU ORIGEM AO DEVER DE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR O EMPENHO OU A INCLUSÃO DO DÉBITO NA LISTA DE RESTOS A PAGAR COMO CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INVERTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-AL - APL: 07007122620188020053 AL 0700712-26.2018.8.02.0053, Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 04/04/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação:
05/04/2019
). (Grifo nosso).
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE HOSPITAL MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO QUANTO A COBRANÇA DOS CREDITOS REFERENTES AOS ANOS DE 2004 E 2005. CAUSA INTERRUPTIVA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Objeto do recurso adstrito a verificação da ocorrência de causa interruptiva da prescrição. As ações judiciais de natureza pessoal intentadas pelo administrado em face da Administração Pública prescrevem em cinco anos, a teor do disposto no artigo 1º, do Decreto 20.910/32. O artigo 4º do Decreto 20.910/32 prevê que não corre a prescrição durante a demora que, no reconhecimento ou pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de apurá-la. Não ocorre fluência do prazo prescricional na pendência de procedimento administrativo de reconhecimento e pagamento de dívida líquida e certa. Hipótese na qual o apelante não apresentou prova de que a dívida cobrada tenha sido reconhecida pela Municipalidade ou objeto de instauração de procedimento administrativo.
Não demonstrado que houve interrupção ou suspensão do prazo prescricional e considerando que as notas fiscais foram apresentadas para liquidação no ano de 2004 e a ação foi ajuizada em 2011, forçoso reconhecer que os créditos cobrados referentes aos anos de 2004 e 2005 não são mais exigíveis, estando prescrita a pretensão autoral quanto aos mesmos.
Manutenção da sentença. Conhecimento e desprovimento do recurso.
(TJ-RJ - APL: 01639933720118190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento:
11/06/2019
, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL). (Grifo nosso).

Em relação às supostas medições aprovadas e não faturadas, a apelada alegou, na inicial (fl. 06), que não realizou o faturamento porque aguardava
¿recursos da Prefeitura Municipal de Belém e da Caixa Econômica Federal¿
.

Em primeiro lugar, a eventual ausência de repasse de recursos à Administração contratante não impede que a contratada, tendo medições aprovadas, emita e protocole as respectivas notas fiscais. Em segundo, não há nos autos requerimento administrativo para pagamento de tais medições ou qualquer outro documento que pudesse interromper ou suspender o respectivo prazo prescricional. Logo, se as medições foram supostamente aprovadas no período de junho a novembro de 2004 e a apelada não buscou o seu pagamento dentro do quinquênio seguinte, resta claramente caracterizada a prescrição.

Diante do exposto,
conheço da apelação e voto pelo seu provimento, para reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal aplicável às pretensões dirigidas contra a Fazenda Pública, nos termos da fundamentação, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Consequentemente, inverto o ônus sucumbencial dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85 do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 27 de julho de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

I